Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706191-62.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: ENDURANCE INDUSTRIAL LTDA APELADO: ENDURANCE INDUSTRIAL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Endurance Industrial Ltda. (ID no 42219872) e pelo Distrito Federal (ID no 42327762) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo segundo embargante (ID no 41788044). 2. O Distrito Federal foi intimado para apresentar contrarrazões (ID no 42334189), apresentadas no ID no 42444828. 3. A primeira embargante, Endurance Industrial Ltda., não foi intimada para apresentar contrarrazões aos embargos opostos pelo Distrito Federal. 4. Intime-se a primeira embargante, para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões ao recurso do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO